Tribunal: TJDFT
Processo: 0001005-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE E FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, reveste-se de relevante valor probatório quando verossímil e segura, sobretudo quando corroboradas por outros elementos de prova, sendo apta a formar a convicção de que o réu proferiu a ameaça relatada na denúncia.
2. Considerando que a doutrina e a jurisprudência majoritárias adotam como regra geral, na segunda fase, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância atenuante/agravante, a pena aplicada na sentença deve ser redimensionada, mormente quando se observa que não existe fundamentação específica para justificar a utilização de fração superior.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.